Tribunal: STF
Processo: Rcl 80781
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR): OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Atlantic Bridge Consulting & Investment Ltda., em face de despacho proferido pelo Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1000494-66.2025.5.02.0040, mediante o qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Andre Luciano Tadeu Graca, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

    3. Relata que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, ensejando a interposição de recurso ordinário pelo ora reclamante, ainda pendente de julgamento. Informa que pleiteou o sobrestamento dos autos, à luz da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), cujo pedido foi deferido pelo Relator do feito junto ao TRT da 2ª Região. 

    4. Informa que, ante o sobrestamento do feito principal, requereu a suspensão do respectivo cumprimento provisório de sentença, em curso perante a 40ª Vara do Trabalho de São Paulo. Todavia, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento da execução, até a efetiva garantia do juízo. 

    5. Alega, nesse contexto, que “a autoridade reclamada está promovendo atos executivos no bojo do cumprimento provisório, a despeito de ordem expressa de sobrestamento proferida no processo principal, em flagrante violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao regime vinculante estabelecido no Tema 1389 da Repercussão Geral”. 

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, ante o risco iminente de constrição patrimonial. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No processo em análise, verifica-se que a ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário em desfavor do reclamante - em que discutida suposta fraude na contratação de serviços de trabalhador autônomo por intermédio de pessoa jurídica - foi sobrestada, em 10/06/2025, por decisão do Relator do recurso ordinário junto ao TRT da 2ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 12, p. 524):

“(...)
1. Tendo em vista a decisão do Exmo. Min. Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603, determino o sobrestamento do presente feito até o pronunciamento definitivo do C. STF sobre o Tema 1.389. Providencie-se  os devidos lançamentos no sistema de acompanhamento processual.”

    13. Ante o sobrestamento do feito principal, a parte ora reclamante peticionou nos autos do respectivo cumprimento provisório de sentença, solicitando a adoção da mesma providência àquele feito. O Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu despacho, ato ora impugnado, de seguinte teor (e-doc. 13, p. 2; destaques acrescidos):

“(...) Prossiga-se a execução até a efetiva garantia do Juízo.  Após, suspenda-se o presente feito.”

    14. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao negar a suspensão imediata do cumprimento provisório de sentença, muito embora suspenso o processo principal, impondo ao reclamante, inclusive, a garantia integral do juízo, violou a ordem de suspensão nacional emanada desta Corte.

    15. Com efeito, a extensão da eficácia do pronunciamento judicial que determina a suspensão do processo principal à execução, além de uma consequência lógica, é também uma medida essencial, sob pena de  esvaziamento do comando decisório desta Suprema Corte.

    16.   Esclareço, por oportuno, que uma vez sobrestado o processo principal, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR). Por isso mesmo, a suspensão do processo executivo, em paralelo ao sobrestamento do feito principal, é medida de rigor. 

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do CumPrSe nº 1000494-66.2025.5.02.0040, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), devendo ser imediatamente devolvido ao reclamante eventuais valores já constritos. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique, com urgência, ao Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo, para que observe a presente decisão.

Publique-se. 
Brasília, 18 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator